Tribunal: STF
Processo: Rcl 54881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0134600-74.2008.5.01.0017.

 2.	O reclamante narra, em síntese, que foi inobservado o que  decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou-se a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, da taxa Selic, sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Afirma que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores pedidos e deferidos, limitando-se a fazer referência ao enunciado nº 381 da Súmula do TST e à aplicação de juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, contados do ajuizamento da ação, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, e. Ministro Gilmar Mendes.

 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo de petição, manteve a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de 1% ao mês, sob o fundamento de coisa julgada na fase de conhecimento.

 5.	Pede a concessão de provimento liminar para suspender a execução. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com a determinação para que o juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, situação que se apresenta na espécie.

 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 10.	No caso em tela, a alegação é de que a autoridade reclamada deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob o fundamento de que o título executivo judicial foi expresso em fixar a incidência de juros de 1% a.m., a partir do ajuizamento da ação, razão pela qual não haveria enquadramento na decisão proferida pela Suprema Corte.

 11.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.  
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 12.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.

 13.	Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de agravo de petição, assim decidiu (e-doc. 6, p. 1-7; grifos no original):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS NA LIQUIDAÇÃO.
1) Dispondo o § 1º, do art. 879, da CLT que na liquidação é vedada a discussão de matéria pertinente à causa principal ou a inovação da sentença liquidanda, indevida a pretensão de qualquer das partes, quando pretendem sejam observados parâmetros distintos, sob pena de se admitir ofensa à coisa julgada, segundo inteligência que se extrai dos arts. 5º, XXXVI, da CF/1988, 879, § 1º, da CLT e 507, do CPC.
2) Agravo de petição do executado ao qual se nega provimento, provendo-se o do exequente.
(...)
O executado subsidiário sustenta, transcrevendo a r. decisão agravada e também em resumo, que a mesma deve ser reformada, para determinar que sejam aplicados os critérios de atualização apontados pelo E. STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, assim considerados o IPCA-e na fase pré-processual e a Taxa SELIC na fase processual, determinando-se o refazimento das contas homologadas, para adotar esses parâmetros ou para que sejam acolhidos os cálculos contidos no Id 5589985, que acompanharam seus Embargos à execução e nos quais foram aplicados os parâmetros adequados.
(...)
Inicialmente, cumpre examinarmos a r. decisão agravada (Id 0a69c42), para verificarmos seus jurídicos fundamentos, a qual se apresenta assim lançada, verbis:
‘SENTENÇA
(...)
Passo a decidir.
A embargante sustenta que a atualização das verbas apuradas deve ser feita utilizando o IPCA-e na fase pré-judicial e a SELIC após o ajuizamento, ao passo que no cálculo homologado foi utilizado o IPCA-e (em todo o período) e juros de 1% ao mês.
Vejamos.
No julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 58, restou decidido que os créditos de natureza trabalhista deverão ser corrigidos pelo IPCA-e na fase pré-judicial e, após o ajuizamento, pela SELIC.
Entretanto, tal regra se aplica apenas aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento e aos feitos já transitados em julgado sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.
Na Sentença de fls. 111 e seguintes (ID 0b5e88a), contudo, houve determinação expressa para aplicação dos juros, a partir da data de ajuizamento da ação, à razão de 1% ao mês.
Logo, no presente processo há que se reconhecer o trânsito quanto à forma de aplicação de juros que é com a nova regra de incompatível atualização estabelecida na ADC 58, que emprega a SELIC. Nesse sentido, na decisão do STF expressamente constou que não se poderia cumular a SELIC com outros índices, pois isso representaria bis in idem, uma vez que a SELIC já engloba juros e correção.
Desse modo, não se poderia falar em cumular a SELIC com a taxa de juros de 1% ao mês, mas apenas optar entre uma ou outra taxa. Assim, no presente caso concreto, deve prevalecer a aplicação da taxa de 1% ao mês, desde o ajuizamento, que constou na coisa julgada, operação semelhante aos efeitos da taxa SELIC.
Resta, contudo, definir qual índice de correção monetária seria compatível, no presente caso.
Considerando que o STF declarou a TR inconstitucional, para a correção monetária deverá ser utilizado o parâmetro estabelecido no julgamento da mencionada ADC, qual seja, a aplicação do IPCA-e até a data do ajuizamento.
Logo, considerando a razoabilidade, bem como a segurança jurídica, princípios de direito, buscando preservar a essência da modulação da decisão do STF na ADC 58, entendo que, no presente processo, para realizar a atualização monetária, deverá ser mantida a apuração dos juros de 1% desde o ajuizamento (operação semelhante aos efeitos da taxa SELIC), devendo ser utilizado, contudo, o IPCA-e até a data da citação (e não por todo o período) como índice de correção monetária - extraindo-se, assim, interpretação que atenda os termos da coisa julgada e da modulação constante da ADC 58, do STF.
Assim, de se julgar procedentes em parte os embargos, para que sejam refeitos os cálculos, embora não na exata forma pleiteada, e sim de acordo com os parâmetros acima.
Entendimento nesse mesmo sentido, de manutenção dos juros de 1% ao mês no lugar da taxa SELIC, com aplicação do IPCA-e na fase pré-judicial, já constou de Sentença de julgamento de Embargos à Execução e Impugnação à Sentença de Liquidação proferida por este juízo nos autos do processo 0010305-18.2015.5. 01.0017 em 10/02/2021, tendo sido tal entendimento mantido, em sede de julgamento de Agravo de Petição, pelos Desembargadores da 6ª Turma deste E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, em sessão de julgamento no dia 25 de junho de 2021:
(...)
Devida, portanto, modificação nesse ponto, conforme fundamentação supra.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os embargos à execução da segunda reclamada, nos termos da fundamentação supra, que integra este dispositivo como se nele estivesse transcrita. (...).

Feita a transcrição da r. decisão agravada, cumpre agora examinarmos o título executivo judicial, assim compreendida a r. sentença contida no Id 0b5e88a, não modificada pelos v. acórdãos contidos nos Id's e634d73 e 422be81 e que apresenta os seguintes fundamentos quanto ao tema correção do crédito exequendo, verbis:
‘Correção monetária na forma da lei, a partir do mês seguinte ao vencido (Súmula n° 381, do TST, conversão da Orientação Jurisprudencial n° 124, da SDI-I, do C. TST). Juros de 1% ao mês aplicados pro rata die, contados da data do ajuizamento da ação, sobre o valor corrigido, calculados de forma simples (Lei n° 8.177/91).’
 
Estes foram os parâmetros fixados pelo título executivo judicial que ora se liquida, tendo referida decisão sido prolatada em 09/04/2013 e transitado em julgado em 05/02/2020 (Id 395367f).
Portanto, induvidoso que incide na hipótese o tópico ‘i’ da modulação de efeitos fixada pelo E. STF, quando do julgamento da ADC 58, que assim pontifica, verbis:
‘(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;’

Assim, retornando às razões de inconformismo expendidas pelo exequente e pelo executado em seus respectivos apelos, temos que assiste razão ao primeiro e desassiste razão ao segundo, na medida em que a modulação de efeitos imposta pelo E. STF, quando do julgamento da ADC 58, é aqui aplicável pelo fato de existir coisa julgada a ser observada.
Dou provimento ao Agravo de Petição do exequente e nego provimento ao do Município do Rio de Janeiro.”

 14.	 Não obstante o trânsito em julgado da sentença de piso ter ocorrido antes da publicação dos julgados referentes às ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, esta Suprema Corte, em homenagem à segurança jurídica, fixou como marco jurídico de modulação dos efeitos da decisão a data do julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, isto é, 18/12/2020, aplicando-se “aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.

 15.	A indefinição do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária, ainda que estabelecida a taxa de juros, afasta o caso concreto da diretriz desta Corte Suprema no sentido de que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”, atraindo, lado outro, a aplicação do seguinte trecho (grifos nossos):

“(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...)”. 

 16.	Ressalto que a fixação de índice para os juros de mora (1% ao mês) não se coaduna ao paradigma,  tendo em vista o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Taxa Selic abrange tanto a correção monetária (que não foi fixada) quanto os juros de mora.

 17.	Assim, não havendo manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária (TR ou IPCA-E), e sendo a Taxa Selic expressão de atualização mais juros moratórios, conforme remansosa jurisprudência, prejudicada a referência contida na sentença acerca dos juros.

 18.	Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 52.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 
1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 
2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: ‘iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 
3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

 19.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/08/2022, p. 09/08/2022.

 20.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 21.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, em parte, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator